Tribunal: TJBA
Processo: 8028036-27.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8028036-27.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: ANTONIO MARCOS SANTOS SILVA e outros (2) Advogado(s): FABRICIO PEREIRA BRITO, CARLOS ALEXANDRE SILVA SANTOS IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JEQUIÉ/BA Advogado(s): HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. ELEMENTOS JUSTIFICADORES. FUMUS COMMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. PRESENÇA. PERICULOSIDADE. MODUS OPERANDI. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REVISÃO NONAGESIMAL DA CUSTÓDIA. NECESSIDADE. INOBSERVÂNCIA QUE NÃO ACARRETA A REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA PRISÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. Caso em exame Habeas corpus impetrado com pedido liminar em favor de Antônio Marcos Santos Silva, preso em flagrante por suposto roubo majorado, convertido em prisão preventiva. Alegação de ausência de justa causa para a prisão e descumprimento do art. 316, parágrafo único, do CPP, ante a ausência de reavaliação da medida cautelar por mais de noventa dias. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea; e (ii) saber se a ausência de reavaliação periódica da prisão enseja sua revogação automática. III. Razões de decidir A decisão de primeiro grau apresentou fundamentos concretos para a decretação da prisão preventiva, com base na gravidade da conduta, risco de reiteração delitiva e garantia da ordem pública, não se limitando à gravidade em abstrato do crime. A alegada ausência de reavaliação periódica da prisão preventiva, embora contrarie o disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, não enseja, por si só, a revogação automática da medida cautelar, impondo-se apenas a determinação para que a autoridade coatora a reavalie imediatamente. IV. Dispositivo e tese Ordem parcialmente concedida, exclusivamente para determinar à autoridade coatora a reavaliação da necessidade da prisão preventiva do paciente, no prazo de 10 (dez) dias. Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva pode ser mantida quando presentes fundamentos concretos relacionados à garantia da ordem pública e risco de reiteração delitiva. 2. A ausência de reavaliação periódica da prisão preventiva impõe ao juízo apenas a obrigação de proceder à análise, não resultando em soltura automática.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 311, 312, 313 e 316, p.u. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 756.968, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 14.11.2022; STF, ADI 6581, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 09.03.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8028036-27.2025.8.05.0000, em que figura como Paciente ANTONIO MARCOS SANTOS SILVA e como Autoridade Coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jequié/BA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM, nos termos do voto condutor. Salvador, data do sistema. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR